Tribunal: TJPA
Processo: 0800915-94.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800915-94.2021.8.14.0040

APELANTE: J BOSCO DE ALENCAR - EPP

APELADO: GILSON SA SERRA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. OBRIGAÇÃO UNA PARCELADA. VENCIMENTO ANTECIPADO. FACULDADE DO CREDOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por J. Bosco de Alencar – EPP em face de sentença que acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal e julgou improcedentes os demais pedidos formulados nos embargos à execução. O contrato discutido refere-se à compra e venda de uma retífica de motores no valor de R$ 180.000,00, pago mediante entrada e 44 parcelas mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão executória fundada em contrato parcelado, especialmente se a prescrição deve incidir sobre cada parcela vencida ou sobre o total da dívida a partir da última parcela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação contraída é una, apenas parcelada para facilitar o pagamento, inexistindo prestações autônomas e periódicas que caracterizem trato sucessivo.

4. O vencimento antecipado da dívida, ainda que previsto contratualmente, constitui mera faculdade do credor e não altera o termo inicial da prescrição, que se mantém na data de vencimento da última parcela, conforme precedentes do STJ (REsp 1.523.661/SE e AgInt nos EDcl no REsp 2.120.954/SC).

5. Considerando que o contrato findou em setembro de 2017 e a execução foi ajuizada em 11/03/2020, não decorreu o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7. O termo inicial do prazo prescricional, em contratos de obrigação una parcelada, corresponde à data de vencimento da última parcela, e não de cada prestação isoladamente.

8. O vencimento antecipado da dívida é faculdade do credor e não modifica o termo inicial da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189, 192, 199, II, 401, I, 939, 1.425, III, e 206, §5º, I; CPC, art. 85, §§1º e 11, e art. 219, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.523.661/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.120.954/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0003217-43.2014.8.14.0051, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0800915-94.2021.8.14.0040

Juízo de Origem: Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Parauapebas

Apelante: J BOSCO DE ALENCAR – EPP

Apelado: GILSON SÁ SERRA

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por J. Bosco de Alencar – EPP em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que acolheu a prejudicial suscitada de prescrição e julgou os demais pedidos improcedentes nos Embargos à Execução opostos por Gilson Sá Serra.

Em síntese, trata-se de Ação de Execução ajuizada por J. Bosco, referente a contrato de compra e venda firmado entre as partes, cujo objeto foi uma retífica de motores no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), dividido em pagamento de uma entrada e mais 44 (quarenta e quatro) parcelas mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O apelante sustenta o inadimplemento do apelado, alegando que, embora tenha autorizado o abatimento de duas parcelas em razão de serviços prestados, não houve o pagamento de nenhuma das prestações ajustadas.

Em Embargos à Execução opostos por Gilson Sá Serra, o embargante alegou a ocorrência de prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da execução (11/03/2020). Sustentou, ainda, ter efetuado pagamento parcial no valor de R$ 41.084,66 (quarenta e um mil, oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), além de afirmar possuir crédito de R$ 285.157,51 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos) junto ao apelante, oriundo de serviços prestados e da locação de veículos, o que, segundo defende, configuraria excesso de execução e autorizaria a compensação dos valores.

O Juízo de origem, entendendo desnecessária a produção de outras provas, julgou antecipadamente o mérito (art. 355, I do CPC) e, reconhecendo tratar-se de obrigação de trato sucessivo, acolheu a prejudicial de prescrição para declarar prescritas as parcelas anteriores a 11/03/2015, mantendo a execução quanto às parcelas vencidas entre 04/04/2015 e 04/09/2017.

Em razões recursais, o apelante sustenta que o contrato firmado prevê cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento do comprador, conferindo-lhe o direito de exigir o pagamento integral do valor ajustado. Defende, assim, que a obrigação, embora parcelada apenas para facilitar o pagamento, possui natureza una, motivo pelo qual o termo inicial da prescrição deve corresponder à data de vencimento da última parcela.

Em contrarrazões, Gilson Sá Serra pugnou pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia diz respeito à Ação de Execução proposta em razão de contrato de compra e venda de uma retífica de motores, na qual o apelante busca a reforma da sentença para ver reconhecida a incidência da cláusula de vencimento antecipado da dívida e, consequentemente, afastar o reconhecimento parcial da prescrição, sustentando que o termo inicial deve corresponder à data de vencimento da última parcela.

O Juízo de origem reconheceu a natureza de trato sucessivo da obrigação e acolheu a prejudicial de prescrição, limitando a execução às parcelas vencidas a partir de 04/04/2015, julgando, assim, improcedentes os demais pedidos formulados nos embargos.

1.

Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista da sucumbência parcial da recorrente. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação as razões da sentença.

1.1. Pedido de Justiça Gratuita.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante J. Bosco de Alencar – EPP, uma vez que os documentos interpostos com a apelação demonstram de forma suficiente a incapacidade financeira momentânea da empresa, evidenciada pela existência de execuções cíveis e trabalhistas em curso, bloqueios judiciais e ausência de saldo em contas bancárias.

Tais elementos comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC e, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite a concessão do benefício às pessoas jurídicas de pequeno porte quando demonstrada a inviabilidade econômica para suportar os encargos do processo.

Conheço do recurso e passo à análise das razões arguidas.

2. Ausência de débito prescrito. Marco inicial da prescrição na última parcela.

O apelante sustenta que não se trata de obrigação de trato sucessivo, pois o contrato versa sobre a venda de um único bem parcelado em 44 vezes, apenas para facilitar o pagamento. Defende que, havendo cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplência, o credor pode exigir integralmente a dívida, o que caracteriza antecipação das parcelas, fixando-se o termo inicial da prescrição na data da última parcela, portanto, inviável a aplicação do instituto da prescrição.

A questão principal cinge-se em torno do contrato de compra e venda de uma retífica de motores no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), dividido em uma entrada e 44 parcelas mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com início em 04/04/2014, fim em setembro de 2017 e execução ajuizada em 11/03/2020.

Em embargos à execução, o recorrido sustentou a prescrição quinquenal das parcelas vencidas há mais de cinco anos da data do ajuizamento (11/03/2020).

O Juízo de origem reconheceu a natureza de trato sucessivo da obrigação e acolheu a prejudicial de prescrição para declarar prescritas as parcelas anteriores a 11/03/2015, mantendo-se a execução quanto as demais parcelas no período de 04/04/2015 a 04/09/2017, nos seguintes termos:

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, nos exatos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que, diante da documentação juntada nos respectivos autos, os pontos controvertidos podem ser solucionados, sem mais demora, mediante simples aplicação do direito à espécie.

Antes de analisar o mérito, passo à análise da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal. Da análise dos autos, verifico que o contrato foi firmado entre as partes na data de 04/01/2014, no entanto, as parcelas tinham prazos de vencimento mês a mês com início em 04/04/2014, conforme se vê no documento juntado no id nr. 23205828.

Com efeito, o pedido executório se refere a aquisição de prestações de trato sucessivo, hipótese em que a prescrição atinge apenas as prestações anteriores ao quinquênio que precedeu ao ajuizamento da ação, concluindo-se que a prescrição que se aplica é a quinquenal, conforme art. 206, § 5 do Código Civil.

Como a execução foi ajuizada em 11/03/2020, se encontram prescritas as parcelas anteriores a 11/03/2015. Assim, acolho em parte a prejudicial suscitada e declaro prescritas as parcelas anteriores ao mês de março de 2015, no total de 12 parcelas prescritas.

No caso em exame, o contrato de compra e venda de bem móvel, firmado em parcelas, ao que se denota, trata de obrigação una, apenas parcelada para facilitar o pagamento.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não configura relação de trato sucessivo quando há uma única obrigação, ainda que adimplida de forma parcelada:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O parcelamento do saldo devedor, nos contratos de financiamento imobiliário,
não configura relação de trato sucessivo, pois não referência prestações decorrentes de obrigações periódicas e autônomas, que se renovam mês a mês, mas sim parcelas de uma única obrigação, qual seja a de quitar integralmente o valor financiado até o termo final do contrato
. [...] (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2120954 SC 2024/0026969-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

Não se verifica, portanto, obrigação de trato sucessivo no caso em exame, pois não há prestações periódicas e autônomas que se renovem no tempo, mas sim um único vínculo obrigacional, cujo inadimplemento gera a antecipação da exigibilidade do valor total pactuado.

Por derradeiro, por se tratar de obrigação única, desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento.

O prazo prescricional aplicável ao caso é aquele previsto no art. 206, § 5º, I do Código Civil, segundo o qual prescreve em 5 (cinco) anos “
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”.

Conforme se infere do feito, o pagamento da dívida assumida pelo recorrido foi pactuada em 44 (quarenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas, com início em 04/04/2014 e término em setembro de 2017. Considerando o ajuizamento da ação em 11/03/2020, não restou implementado o prazo prescricional, pois o termo
a quo
para a contagem da prescrição não é a data de vencimento de cada parcela, mas sim a data de vencimento da última parcela (09/2017), posto que nas hipóteses de parcelamento de débito, em obrigação una, como no caso, o termo inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela.

Segue o entendimento do STJ a respeito da matéria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]

2.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido
. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2120954 SC 2024/0026969-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

Observa-se, ainda, que, embora o contrato de compra e venda constante do ID 23205836 preveja o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência do apelado, conferindo ao credor o direito de exigir o pagamento do saldo devedor antes do prazo originalmente ajustado, mantém-se o termo inicial da prescrição na data em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, ou seja, no dia previsto para o pagamento da última parcela, consoante entendimento consolidado do STJ a seguir:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. 1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3.
É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo
. 4.
O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado
, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC). 5.
O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato
(arts. 192 e 199, II, do CC). Precedentes. 6.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela
(princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 7. Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1523661 SE 2015/0070070-4, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 06/09/2018.

Este E. Tribunal de Justiça, por sua vez, segue o entendimento firmado no STJ, no sentido de que: “
A prescrição foi afastada, considerando-se como termo inicial o vencimento da última parcela prevista no contrato, conforme entendimento consolidado no STJ sobre vencimento antecipado da dívida
.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00032174320148140051 27892748, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Considerando que o termo inicial da prescrição é o momento em que a dívida torna-se exigível, no presente caso, em setembro de 2017, e que o prazo prescricional aplicável no caso dos autos é cinco anos, conforme disposto no art. 206, § 5º, I CC, e ainda que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, I do CPC, verifica-se a inocorrência de prescrição, porquanto entre a data da constituição definitiva do crédito (04/09/2017) e a data da propositura da ação (11/03/2020), transcorreram menos de cinco anos.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e, consequentemente, afastar o reconhecimento da prescrição, declarando a integral exigibilidade dos valores constantes da execução.

Diante do provimento do recurso para afastar a prejudicial de prescrição, mantém-se a condenação do apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, o mesmo percentual aplicado na ação executiva, nos termos do art. 85, §1º do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou meramente protelatórios sujeitará à imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026